Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus da acusação de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP). A denúncia imputava aos acusados, funcionários de empresa prestadora de serviços à vítima, a subtração de cabos metálicos. O juízo de primeiro grau entendeu que as provas eram insuficientes para demonstrar o dolo dos acusados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se as provas colhidas são suficientes para condenar os acusados pelo crime de furto qualificado, ou se, diante da ausência de elementos probatórios robustos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do in dubio pro reo determina a absolvição do réu quando as provas não são conclusivas quanto à autoria e ao dolo, cabendo à acusação o ônus de apresentar provas inequívocas.
4. O depoimento das testemunhas de acusação revelou-se insuficiente para comprovar a intenção criminosa (animus furandi), sendo que a versão dos acusados, que recolheram os cabos expostos para devolução à empresa, está em consonância com suas rotinas de trabalho.
5. Laudo pericial em celular de um dos réus não encontrou indícios de negociações para venda dos cabos subtraídos, enfraquecendo a tese da acusação sobre o dolo específico de subtração para proveito próprio.
6. A sentença de absolvição foi bem fundamentada e respaldada na ausência de provas robustas, prevalecendo o princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de provas concretas e inequívocas quanto ao dolo de subtração impede a condenação pelo crime de furto qualificado, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1892750, 07007582020248070003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024.